Tribunal: TJES
Processo: 5000771-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000771-15.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a Sentença ID 2095881 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
, que julgou procedente o pedido autoral formulado na Ação de Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.100,00 a título de danos patrimoniais, acrescido de correção monetária e juros de mora a contar de 23/11/2020 (data do desembolso), pela taxa Selic. Assim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 13% do valor atualizado da condenação.

Irresignada, sustenta a apelante em suas razões ID 2095934 que
(1)
inexistiu registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade segurada da apelada;
(2)
não restou comprovada a sua responsabilidade civil;
(3)
há presunção de legitimidade do ato administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(4)
não houve dano material em razão da inobservância do artigo 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel.

Contrarrazões ID 2095939.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000771-15.2021.8.08.0047

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(PEDIDO DE VISTA)

Eminentes Pares, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão da Sentença (documento id 2095881) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenou a Requerida, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos patrimoniais.

O eminente Desembargador Relator, Manoel Alves Rabelo, externou posicionamento no sentido dar provimento ao Recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ressaltou que “
não há provas robustas que demonstrem o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, além da unilateralidade do laudo trazido pela apelada, entendo não ter sido comprovada a responsabilidade da apelante, de modo que se faz imperiosa a reforma da sentença apelada
”.

A eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos acompanhou o voto de Relatoria.

Pedi vista dos autos para analisar com mais acuidade os fatos delineados na condução do judicioso voto proferido pelo eminente Relator.

Assim, como já me manifestei em julgados recentes “
A genérica afirmação de que tudo isso provocado por curto-circuito na rede elétrica, sem qualquer esclarecimento acerca das causas do curto-circuito, é insuficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária de energia, já que este pode ocorrer por várias causas, não apenas por oscilações na rede elétrica
”. (TJ-ES – AC: 00251037920168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

DO EXPOSTO
, sem maiores digressões, comungo com o entendimento externado pelo eminente Desembargador Relator para, de igual forma, dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator.

Em seu voto o e. Des. MANOEL ALVES RABELO, entendendo que não há como reconhecer se as oscilações elétricas que danificaram o maquinário tem origem na rede gerida pela concessionária ou nas instalações da LABOR BIOANALISES LTDA, não podendo ser estabelecido o nexo de causalidade, DEU PROVIMENTO ao recurso, afastando a condenação imposta à EDP.

A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, ouso discordar de seu posicionamento.

De início, tenho que a presente lide envolve relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, a segurada é destinatário final da energia elétrica fornecida pela EDP, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do seu segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento.

Nesse sentido:

87310547 - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
Oscilação de energia elétrica. Danos em equipamentos de condomínio segurado. Relação de consumo com a prestadora de serviço. Regresso da seguradora contra a concessionária. Sub-rogação
. Prova do dano e do nexo causal. Hipóteses Excludentes. Não ocorrência. Procedência do pedido:. Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, sem que esteja presentes causa de exclusão do nexo causal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; APL 1008745-84.2016.8.26.0100; Ac. 10205882; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 24/02/2017; DJESP 06/03/2017)

Mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

No presente caso o magistrado primevo em sua decisão de ID. 2095873 - Pág. 01/02 deferiu a inversão do ônus da prova, estabelecendo que ficaria a cargo da EDP comprovar “se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em distúrbios no fornecimento contínuo do serviço”.

Assim, considero que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus, devendo ser considerada a existência do nexo de causalidade entre o dano comprovado e a variação de carga da empresa fornecedora de energia elétrica, o qual não foi desconstituído por nenhuma hipótese excludente, não servindo o
print
do sistema da Apelada, documento produzido unilateralmente, informando a inexistência de perturbação na data do sinistro, meio hábil a afastar sua responsabilidade.

Em situações semelhantes, vem se posicionando os Tribunais Pátrios, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento,
à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual.
4)
Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.
5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

87083941 - AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHUVAS, RAIOS E DESCARGAS DE ENERGIA. DEVER DE INDENIZAR 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Fornecimento de energia elétrica que é serviço essencial, de natureza contínua e sujeito aos princípios da eficiência. Inteligência do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6º, da Constituição Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; 2.
Responsabilidade objetiva elidida apenas se comprovada alguma das excludentes do dever de indenizar. Art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza, inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força maior; 3. Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados.
Imprestável o
print
do sistema que afirma a ausência de "ocorrências" para a região dos clientes
. Inteligência do art. 373, do NCPC; 4. Condenação da concessionária de energia, com o dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em decorrência da oscilação do serviço de energia elétrica. Procedência do pedido regressivo
(art. 485, inciso I, do NCPC). RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; APL 1003799-69.2016.8.26.0100; Ac. 9908731; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 19/10/2016; DJESP 07/11/2016)

62694777 - APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica pelo período aproximado de 8 (oito) dias. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ré a indenizar a autora em r$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, bem como ao ressarcimento de r$204,52, por dano material consistente no perecimento de gêneros alimentícios. Recurso exclusivo da concessionária ré, aduzindo a inexistência de interrupção do serviço, bem como a não comprovação do dano material, ante a nota fiscal colacionada aos autos, que se refere a salmão adquirido quase dois meses antes do alegado corte.
Parte ré que não comprovou a prestação regular do serviço. Print de tela do sistema interno que constitui prova unilateralmente produzida.
Inversão do ônus da prova pelo juízo a quo. Falha na prestação do serviço suficiente à configuração de danos morais. Artigos 14, caput c/c e 22, parágrafo único, ambos do CDC. Verba indenizatória fixada de forma adequada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência da Súmula nº 343 do tjerj. Não obstante a interrupção do fornecimento de energia elétrica por oito dias gere presunção de perecimento de gêneros alimentícios, o dano emergente in casu, ante a dinâmica do evento, demanda comprovação mínima pela autora, o que não ocorreu, já que não é possível se vislumbrar das fotografias colacionadas a existência de salmão, o que esvazia de verossimilhança a tese autoral. Reforma parcial da sentença, para afastar a condenação em dano material. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0019743-98.2018.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 09/03/2020; Pág. 478)

Dessa forma, a concessionária, presentes elementos que demonstram os dano suportado e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema,
só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, o que não se verifica nos autos
.

Nesse sentido:

49699103 - AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3.
A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante
. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

49628330 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal.

[...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

6200083884 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação da parte autora de postergação de sua colação de grau em curso de nível superior, em virtude de falha na prestação de serviços pela instituição de ensino ré. Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Reforma. Agravada que ostenta a qualidade de fornecedora de serviços educacionais. Responsabilidade por fato do serviço. Inversão ope legis, e portanto, automática,
cabendo à agravada demonstrar o rompimento do nexo de causalidade entre a sua conduta e os afirmados danos sofridos pelo autor.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0092180-98.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 25/03/2022; Pág. 446)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em razão do improvimento do recurso, majoro a verba honorária de 13% (treze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me conclusos os autos para apreciação, por força da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, sendo computados até o momento o voto do eminente Relator, Des.
Manoel Alves Rabelo
, no sentido de dar provimento à
apelação cível
a fim de julgar improcedente o pedido formulado, no que foi acompanhado pela eminente Desª.
Marianne Júdice de Mattos
[então convocada no gabinete do eminente Des.
Robson Luis Albanez
]

e pelo eminente Des.
Arthur Neiva de Almeida
, sendo divergente, por sua vez, o entendimento do eminente Des.
Jorge do Nascimento Viana
, que orientou-se pelo desprovimento do recurso.

A fim de guardar coerência com o entendimento que manifestei em data recente, conforme precedente de minha relatoria transcrito pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo em seu judicioso voto, posiciono-me em prol do provimento do recurso, por considerar insuficiente o laudo técnico unilateralmente produzido pela seguradora para se atribuir a responsabilidade à concessionária de energia elétrica.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o eminente Relator em seu entendimento
, no sentido de conhecer e dar provimento à
apelação cível
.
É como voto
.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a Sentença ID 2095881 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
, que julgou procedente o pedido autoral formulado na Ação de Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.100,00 a título de danos patrimoniais, acrescido de correção monetária e juros de mora a contar de 23/11/2020 (data do desembolso), pela taxa Selic. Assim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 13% do valor atualizado da condenação.

Irresignada, sustenta a apelante em suas razões ID 2095934 que
(1)
inexistiu registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade segurada da apelada;
(2)
não restou comprovada a sua responsabilidade civil;
(3)
há presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos;
(4)
não houve dano material em razão da inobservância do artigo 206 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Trata-se de ação de ressarcimento na qual a requerente/apelada argumenta ter firmado contrato de seguro abrangendo a cobertura de danos elétricos com a empresa segurada Labor Bioanálises Ltda.

Sustenta a ora apelada que no dia 13/10/2020, devido a oscilações e distúrbios de tensão na rede elétrica local administrada pela requerida/apelante, ocorreram danos elétricos em equipamentos da segurada, tendo sido pago à mesma o valor de R$ 2.100,00.

Diante de tais fatos e tendo em vista a sub-rogação legal operada em favor da seguradora após o pagamento da indenização, esta veio a juízo pleitear a condenação da empresa apelante a lhe pagar o valor de R$ 2.100,00.

De início, destaco que à
luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Na linha do que dispõe a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, assevera que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, por ser objetiva a responsabilidade da apelante, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. E o cerne da questão em análise se encontra na comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano sofrido pela segurada.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que foi juntado Laudo emitido por Técnico em Eletrotécnica, no qual consta a informação de que foi danificada a fonte de alimentação e fusível da placa do disco de alimentação do Analisador Bioquímica Auto Flexor E, Marca Vitalab, Modelo Flexor E, Número de Série 7-7730, devido a oscilações na rede elétrica (ID 2095851).

No referido Laudo Técnico é indicado de forma genérica que o aparelho afetado e indenizado pela seguradora sofreu danos ocasionados por oscilações na rede elétrica.

No entanto, não consta como, de fato, essas oscilações elétricas poderiam ter danificado o maquinário, se por incidência local onde estavam instalados ou se na rede gerida pela concessionária. E tal distinção se mostra imprescindível para a determinação do nexo de causalidade, em especial pela ausência de prova pericial produzida nos autos.

Nesse sentido, realço posicionamento deste Tribunal acerca da insuficiência de laudo técnico produzido de modo genérico para demonstrar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SOBRETENSÃO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

[...] A genérica afirmação de que tudo isso provocado por curto-circuito na rede elétrica, sem qualquer esclarecimento acerca das causas do curto-circuito, é insuficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária de energia, já que este pode ocorrer por várias causas, não apenas por oscilações na rede elétrica
.
4. Recurso desprovido. Honorários recursais (TJ-ES – AC: 00251037920168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Destaco, ainda, a aceitação jurisprudencial das telas sistêmicas trazendo relatórios de oscilação elétrica, inclusive deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APARELHOS ELÉTRICOS DANIFICADOS POR SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. LAUDOS GENÉRICOS. DEMONSTRAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DATAS DAS OCORRÊNCIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A apelada juntou aos autos relatórios que demonstram que nas datas das ocorrências não houve registros de interrupção ou oscilações no fornecimento de energia para a unidade do segurado
.
(TJ-PR – APL: 00068906320168160004 PR 0006890-63.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 26/10/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ALEGADO DANO A EQUIPAMENTO DECORRENTE DE SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º, DA CF/88 NECESSIDADE DE SER COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO LESIVO E O DANO
LAUDO TÉCNICO DE EMPRESA CONTRATADA PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE
REPARO DO EQUIPAMENTO SEM OPORTUNIZAR A ANÁLISE PELA CONCESSIONÁRIA RES. ANEEL N. 414/2010 INOBSERVADA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da atividade exercida, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano. 2)
Sendo negada pela concessionária de serviço público qualquer anormalidade no local onde ocorreu o evento danoso, seja oscilação, interrupção ou sobretensão da rede elétrica, de acordo com as telas sistêmicas inseridas na contestação, desponta como prova frágil e insuficiente o laudo técnico elaborado por empresa que presta serviços ao requerente que, como observado na sentença, foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, carecendo da força probante a vincular a Requerida como responsável pelos danos reclamados
. 3) Ao providenciar, por sua conta e risco, o reparo do equipamento como o Ente Público alega ter feito, sem, contudo, comprovar a execução do serviço e o preço apontado (R$ 12.000,00) isto é, sem aguardar a visita de um técnico da concessionária e sem anterior autorização desta, o autor eximiu-a do dever de ressarcir [...] 4) Descabe impor à apelada a responsabilidade civil pelos danos alegadamente sofridos por seu equipamento, diante da ausência de demonstração do liame causal entre o defeito apresentado e um distúrbio, seja oscilação ou outra falha no funcionamento da rede de energia elétrica que atende o local em que estava instalado. 5) Apelação cível conhecida e desprovida
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150244883, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

E os relatórios anexados à contestação e que remetem à exata data da ocorrência do sinistro reclamado, deixaram clara a ausência de qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica no período em questão.

Ademais, quanto à reclamada observância a ser feita da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ressalto que esta
estabelece normas voltadas apenas para procedimento administrativo.

Com base nisso, vejo que não consta dos autos qualquer reclamação extrajudicial feita pela seguradora para ressarcimento dos danos nos aparelhos da segurada. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Pretensão da seguradora de compelir a ré a exibir os cinco últimos relatórios de qualidade exigidos pela ANEEL no Módulo 9 PRODIST – Descabimento –
O Módulo 9 PRODIST, que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na

análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, tem aplicação somente em reclamação extrajudicial – Inexistência de prévia solicitação extrajudicial, pela seguradora ou pelo segurado, de ressarcimento de danos elétricos
– Decisão mantida. Recurso negado.

“(...)
observo que os relatórios solicitados pela parte autora somente são elaborados no decorrer do procedimento administrativo de ressarcimento de danos
, inexistindo informações de que o mesmo tenha ocorrido. (...) No mais,
necessário destacar que o citado Módulo 9 deixa claro que os relatórios de averiguação da ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição, listados na etapa do procedimento denominada de Análise, somente serão elaborados pelas distribuidoras quando o consumidor, ou seu representante legal, der início, no prazo de 90 (noventa) dias da data da suposta ocorrência do dano, ao processo administrativo de ressarcimento de danos elétricos por meio da etapa denominada Solicitação
”. (TJ-SP – AI: 20009720420218260000 SP 2000972-04.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 03/03/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada improcedente.
Pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito
.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Módulo 9 PRODIST que tem aplicação em caso de reclamação extrajudicial
. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido
. Nexo entre o fato e o dano não provado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões de seus trabalhos são extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por “descarga elétrica”, fatos não comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano
.
O Módulo 9 PRODIST previsto na Resolução 414/2010 tem aplicação na aferição do nexo causal na fase administrativa.
(TJ-SP – AC: 10009001020208260084 SP 1000900-10.2020.8.26.0084, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 26/04/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021).

Assim, diante do fato de que não há provas robustas que demonstrem o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, além da unilateralidade do laudo trazido pela apelada, entendo não ter sido comprovada a responsabilidade da apelante, de modo que se faz imperiosa a reforma da sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e excluir a condenação imposta à apelante.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO POR EMPRESA CONTRATADA PELA APELANTE – UNILATERALIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE – TELAS SISTÊMICAS DA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL –AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- RECURSO PROVIDO.

1.

À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. Por ser a responsabilidade da apelante objetiva, para a sua caracterização basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa.

2.
A seguradora/apelada trouxe, como forma de comprovar suas alegações,
Laudo emitido por Técnico em Eletrotécnica, no qual
consta a informação de que foi danificada a fonte de alimentação e fusível da placa do disco de alimentação do Analisador Bioquímica Auto Flexor E, Marca Vitalab, Modelo Flexor E, Número de Série 7-7730, devido a oscilações na rede elétrica
e que não foi submetido ao crivo do contraditório.

3.
No entanto, no referido Laudo não consta como, de fato, essas oscilações elétricas poderiam ter danificado o maquinário, se por incidência local onde estavam instalados ou se na rede gerida pela concessionária. E tal distinção se mostra imprescindível para a determinação do nexo de causalidade, em especial pela ausência de prova pericial produzida nos autos.

4.
Os relatórios anexados à contestação e que remetem à exata data da ocorrência do sinistro reclamado, deixaram clara a ausência de qualquer ocorrência, seja de interrupção ou oscilação de tensão na rede elétrica no período em questão.

5.
Quanto à reclamada observância a ser feita da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL esta
estabelece normas voltadas apenas para procedimento administrativo. Não consta dos autos qualquer reclamação extrajudicial feita pela seguradora para ressarcimento dos danos nos aparelhos da segurada, de modo que não há que se obrigar a requerida a apresentar os relatórios do Módulo 9 PRODIST nessa fase judicial.

6.
Recurso provido. Sucumbência invertida.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.